Tribunal: TJSP
Processo: 2381004-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
COOPERATIVA DE TRABALHO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMISSÃO DE MÉDICO. Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata admissão do autor como cooperado. Reforma. Probabilidade do direito verificada. Ao que tudo indica, o autor cumpriu os requisitos necessários. Urgência, todavia, não verificada. Ciência da desclassificação mais de um ano antes do ajuizamento da

Ementa:
COOPERATIVA DE TRABALHO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMISSÃO DE MÉDICO. Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata admissão do autor como cooperado. Reforma. Probabilidade do direito verificada. Ao que tudo indica, o autor cumpriu os requisitos necessários. Urgência, todavia, não verificada. Ciência da desclassificação mais de um ano antes do ajuizamento da ação. Autor, inclusive, que não possui qualquer óbice para o exercício de sua profissão. Ausência de justificativa para a recolocação do candidato em processo seletivo em cognição sumária. Revogada a tutela de urgência deferida na origem. RECURSO PROVIDO.